Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028893-70.2016.8.07.0001 RECORRENTES: HENRIQUE VON ATZINGEN DO AMARAL, LUIZA DE SOUSA DO AMARAL RECORRIDA: PDG LN 28 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação reparação de danos, nos termos da cláusula penal prevista expressamente no contrato para essa hipótese de inadimplemento. 3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Havendo a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos, o que pode ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios bases de cálculo distintas para cada parte. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor deve corresponder ao valor da condenação, e não o valor do proveito econômico. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado não observou, para a fixação dos honorários advocatícios, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, entretanto, fundamentar a sua tese, a não ser em vaga referência ao trabalho desenvolvido pelo advogado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003